Tribunal: TJES
Processo: 5045810-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045810-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAMIAO MESSIAS SAMPAIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. ACEITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO PAN S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o débito e os contratos de empréstimo consignado nº 383977749-1 e de cartão de crédito consignado com RMC nº 780001542-7 e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício do requerente decorrente dos contratos ora cancelados sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido até o limite do teto dos juizados;

II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores descontados em seu benefício decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 383977749-1 e de cartão de crédito consignado com RMC nº 780001542-7, até a efetiva cessação dos descontos, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença até a efetiva cessação, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto ao pedido contraposto, JULGO PROCEDENTE Para DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$ 2.479,34 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com incidência de correção monetária desde a data da transferência e juros a contar desta data.

Autorizo a compensação dos créditos.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95). (...)”

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz a plena validade da manifestação de vontade, operacionalizada mediante certificação digital e biometria facial, elementos que, sob sua ótica, ratificariam a lisura da operação. Assevera, outrossim, a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar o dever reparatório ou a repetição do indébito, pugnando, em caráter subsidiário, pela modulação da verba indenizatória.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, ressaltando a inexistência de prova da efetiva anuência do consumidor aos termos do contrato. Sustenta que os elementos apresentados pelo banco seriam insuficientes para demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, o que impõe a preservação da condenação por falha na prestação do serviço.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade do negócio jurídico objeto da lide, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e a subsistência do dever de indenizar pelos danos reconhecidos na origem.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrente o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio consumidor. Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica para conta de titularidade do consumidor, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, a robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira elide a tese de inexistência de contratação, não remanescendo qualquer dúvida sobre a legitimidade do ajuste que ampara os descontos efetuados. Verificada a higidez do vínculo e a efetiva disponibilidade do numerário em favor da parte, resta descaracterizada qualquer falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar a reparação extrapatrimonial ou a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A ENSEJAR DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão estadual está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual compete ao julgador decidir sobre a produção das provas necessárias, podendo indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa quando o processo já se encontra devidamente instruído e os fatos comprovados documentalmente. 3. O Tribunal de origem afirmou que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e do comprovante de transferência (TED) do valor mutuado para conta bancária de titularidade da autora, que não impugnou o recebimento nem a utilização dos valores, nem logrou demonstrar qualquer irregularidade específica, de modo que alegações genéricas de fraude não afastam a presunção de veracidade do documento particular (CPC, art. 408) nem a presunção de legitimidade da contratação
. 4. Concluiu-se, ainda, que, inexistindo prova de ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configura falha na prestação do serviço ou responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não há cobrança indevida a ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, pois os valores foram efetivamente creditados em favor da autora, o que afasta os pedidos de danos morais e de repetição do indébito
. 5. A pretensão recursal de rediscutir a suficiência da prova documental, a necessidade de perícia documentoscópica/digital e a existência de fraude contratual demandam reexame do acervo fático-probatório e, por envolver a análise do conteúdo do contrato bancário, também interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.061, atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando impugnadas pelo consumidor, mas não impõe, em todos os casos, a obrigatoriedade de prova pericial grafotécnica ou documentoscópica,
sendo suficiente que o banco apresente provas robustas e idôneas, como contrato assinado e comprovante de crédito na conta do consumidor, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de outras diligências probatórias
. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.089.012/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)
[Grifei]

Portanto, uma vez comprovada a regularidade do negócio jurídico, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a inexistência de ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)